Tribunal: STF
Processo: RE 575964
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-30
Data de publicação: 2009-06-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. GRATIFICAÇÃO 
   DE ENCARGOS ESPECIAIS - GEE CONCEDIDA AOS CORONÉIS DA POLÍCIA 
   MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 
   E-12/790/94. LEI ESTADUAL Nº 279/79. PEDIDO DE EXTENSÃO AOS 
   DEMAIS MILITARES EM ATIVIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 280 E 339 
   DO STF.
1. Caso em que entendimento diverso do adotado pelo 
   aresto impugnado demandaria a análise da legislação local 
   aplicada à espécie. Providência vedada na instância 
   extraordinária.
2. Nos termos da Súmula 339 do STF, não cabe ao 
   Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar 
   vencimentos de servidores públicos, sob fundamento de 
   isonomia.
3. Agravo regimental desprovido.